Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-22.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000281-22.2022.8.05.0230

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSE SOUZA SOARES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Santo Estêvão contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação interposta em execução fiscal ajuizada contra José Souza Soares, ao fundamento de que o valor executado (R$ 419,46) é inferior ao mínimo exigido pelo art. 34 da Lei nº 6.830/80, que condiciona a admissibilidade da apelação ao valor do crédito fiscal. O agravante sustenta ser o crédito tributário direito indisponível e requer, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do recurso como embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. H
á duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite legal estabelecido no art. 34 da Lei nº 6.830/80; (ii) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para converter a apelação inadmissível em embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), interpreta o art. 34 da Lei nº 6.830/80 no sentido de que é incabível apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite fixado por lei, que, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 1.220,65.

4. A execução fiscal ajuizada pelo Município de Santo Estêvão refere-se a crédito no valor de R$ 419,46, manifestamente abaixo do referido limite, o que torna juridicamente inviável a interposição de apelação.

5. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando presentes dois óbices: (i) a incompetência do órgão julgador, pois os embargos à execução fiscal devem ser interpostos no juízo de primeira instância; (ii) a preclusão temporal, uma vez que os embargos possuem prazo processual diverso e mais exíguo que o da apelação.

6. A indisponibilidade do crédito público não justifica o descumprimento das regras processuais, especialmente quando estas se assentam em precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação é inadmissível em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite legal estabelecido no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando o recurso é interposto perante órgão incompetente e fora do prazo previsto para a via adequada.

3. A indisponibilidade do crédito público não afasta a obrigatoriedade de observância das normas processuais fixadas em jurisprudência vinculante.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
800
0281-22
.2022
.8.05.02
30
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO
e, como agravado,
JOSE SOUZA SOARES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)